Tribunal: TJMT
Processo: 1003689-86.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003689-86.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CRIMINALISTICA - CNPJ: 00.497.602/0001-04 (AGRAVADO), RAFAEL ALFREDI DE MATOS - CPF: 012.075.955-19 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PROCESSO SELETIVO – PERITO MÉDICO LEGISTA – SELEÇÃO POR SIMPLES AVALIAÇÃO DE TÍTULOS – ILEGALIDADE – EXCESSIVA SUBJETIVIDADE – FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA – NÃO COMPATIBILIZAÇÃO COM A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – DESPROVIMENTO.

A contratação de Perito Médico Legista, por processo seletivo simplificado, mediante simples avaliação de título, configura ilegalidade, pois há excessiva subjetividade na escolha.

A formação de cadastro de reserva não se compatibiliza com a relação jurídico-administrativa da contratação temporária.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1042513-25.2021.8.11.0041, deferiu, parcialmente, a antecipação da tutela pleiteada pela Associação Brasileira de Criminalística, determinando que sejam adotadas as providências necessárias para regularizar o Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital n. 05/2021/SESP.

O Agravante alega, em síntese, que o Juízo de Primeira Instância entendeu, equivocadamente, que o edital do Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de Perito Médico Legista, elaborado pelo Agravante ofende a impessoalidade, a publicidade, a moralidade, a competitividade e a legalidade, na medida que se fará, mediante a avaliação de títulos, não abrangendo prova de conhecimento.

Sustenta que a escolha da Administração pela avaliação de títulos não caracteriza ofensa aos princípios constitucionais, uma vez que decorre da necessidade urgente e provisória de contratação de pessoal, enquanto não ocorre a conclusão do Concurso Público e o respectivo provimento dos cargos.

Argumenta que não há tempo hábil para realização do certame na forma imposta pelo Juízo, por se tratar de serviço essencial e emergencial. Ademais, não compete ao Poder Judiciário apreciar o mérito do ato administrativo, de modo a escolher qual o melhor critério e tipos de provas a serem adotadas em processos seletivos simplificados.

Pontua que a Decisão Agravada parte do pressuposto de que o cadastro de reserva não se compatibiliza com os requisitos da contratação emergencial; todavia, a formação do cadastro reserva é apenas uma técnica de chamamento dos candidatos aprovados, tal como uma lista de espera, pela qual o candidato aprovado aguarda o surgimento dessas vagas para ser nomeado dentro do prazo de validade do certame.

O efeito suspensivo não foi concedido (id. 120524979, págs. 01/04).

A Recorrida apresentou a contraminuta ao Recurso, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugna por seu desprovimento (id. 123490496, págs. 01/14).

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, opina pelo desprovimento do Recurso (id. 123711456, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Agravo de Instrumento,
interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1042513-25.2021.8.11.0041, deferiu, parcialmente, a antecipação da tutela pleiteada.

Colhe-se dos autos de origem que a Associação Brasileira de Criminalística – ABC – propôs a Ação Civil Pública, contra o Estado de Mato Grosso, visando à declaração de nulidade do Edital do Processo Seletivo n. 05/2021/SESP que dispôs sobre a contratação temporária de Perito Oficial Médico Legista.

Salientou, na inicial, que o referido Edital ofertou 05 (cinco) vagas para Perito Oficial Médico Legista, para atender suposta necessidade temporária de excepcional interesse público, para atuarem nas Unidades de Medicina Legal da POLITEC, no interior do Estado, bem como formação de cadastro de reserva e que o processo seletivo será apenas por avalição de títulos.

Afirmou que inexiste situação emergencial que justifique a contratação temporária, bem assim que a realização de seletivo apenas por avaliação de títulos confere excessiva subjetividade e não compatibiliza com os princípios da Administração Pública.

A Julgadora singular deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Diante do exposto, uma vez presentes os requisitos do art. 300, do Código de Processo Civil, inclusive, porque plenamente reversível a medida antecipatória, DEFIRO parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência, para determinar ao requerido que adote as providencias pertinentes para regularizar o Processo Seletivo simplificado, para incluir a realização de prova de conhecimento e restringir a classificação dos aprovados ao número de vagas para preenchimento imediato, conforme a justificativa apresentada pelo órgão, que instrui o procedimento administrativo para a contratação temporária (05 vagas para o cargo de Perito Médico Legista).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

De início, cumpre registrar que, nesta seara recursal, cabe somente a análise do acerto, ou não, da decisão, sob pena de supressão de instância.

O cerne deste Recurso é verificar se os requisitos necessários ao deferimento do pedido de tutela de urgência, formulado na ação de base, foram, ou não, preenchidos pela Agravada.

É sabido que a tutela de urgência deve ser concedida, quando houver elementos que evidenciem, igualmente, a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300/CPC).

Analisando os elementos probatórios constantes do caderno processual e da ação de base, verifico que, de fato, a Recorrida preencheu os requisitos legais para a concessão parcial do pedido de tutela de urgência, postulado na ação de origem, já que a contratação temporária, por meio de Processo Seletivo Simplificado, cujo Edital prevê apenas a realização de prova de títulos, indubitavelmente, confere excessiva subjetividade na avaliação dos candidatos e não se compatibiliza com os princípios que regem a Administração Pública.

Deve-se ressaltar que a Administração deve prezar pela isonomia entre os concorrentes e pela impessoalidade na execução do certame, de modo a não preterir, de qualquer forma, um candidato ou um grupo deles, como bem salientado pelo Procurador de Justiça.

Dessa forma, é certo que, no caso, não há falar em violação ao Princípio da Separação dos Poderes, pois manifesta a ilegalidade da forma escolhida para a contratação de servidores temporários para o desempenho do relevante cargo de Perito Médico Legista.

Ademais, diferentemente do sustentado pelo Recorrente, não há interferência na esfera discricionária da Administração Pública, mas apenas o reconhecimento da ilegalidade da contratação de Perito Médico Legista por simples análise de títulos.

Da mesma forma, tenho que a vedação de formação de cadastro de reserva, determinada pela Juízo singular, mostrou-se acertada, já que a contratação precária para atender a necessidade temporária, mesmo a de excepcional interesse público, não se compatibiliza com a relação jurídico-administrativa da contratação temporária.

Por tais considerações, tenho que o presente Recurso não comporta provimento.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterado o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022